Tribunal: TJSP
Processo: 2196022-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO RESTANTE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que aplicou multa de 1% sobre o valor da execução (R$ 71.201.791,00) ao executado por ato atentatório à dignidade da justiça. Os agravantes questionam a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO RESTANTE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que aplicou multa de 1% sobre o valor da execução (R$ 71.201.791,00) ao executado por ato atentatório à dignidade da justiça. Os agravantes questionam a imposição da penalidade, alegando ausência de dolo nas movimentações financeiras realizadas.
II. Questão em Discussão
2. A questão central consiste em determinar se a transferência de R$ 5.767.688,98 para o exterior, realizada após intimação para pagamento voluntário, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774, incisos I e III, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. Dois dos agravantes carecem de legitimidade ativa por não terem sido atingidos pela multa aplicada especificamente ao executado Daniel Belluci Contro.
4. A proximidade temporal entre a intimação para pagamento (24/11/2023) e as transferências para o exterior (21/12/2023 e 22/01/2024) evidencia tentativa de dificultar a satisfação do crédito.
5. O vultuoso montante transferido e a coincidência temporal caracterizam o elemento subjetivo necessário à configuração do ato atentatório.
6. A alegação de que as movimentações visaram capitalização não afasta a conduta reprovável de embaraçar a execução.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido quanto a Daniel Fazzani Contro e Rebeca Fazzani Contro por ilegitimidade ativa. Agravo desprovido quanto a Daniel Belluci Contro.